Tribunal: TJMT
Processo: 1006059-67.2024.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006059-67.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Violência Doméstica Contra a Mulher, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (IMPETRANTE), ANTONIO CARLOS DA COSTA - CPF: 800.715.701-87 (PACIENTE), Douto Juízo Plantonista Regional (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ELZA FRANCISCA DOS SANTOS DA COSTA - CPF: 800.736.111-15 (VÍTIMA), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JAURU (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO - CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - CONSTRIÇÃO CAUTELAR DECRETADA PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA E PERSERVAÇÃO DA VÍTIMA - AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL -
PERICULUM LIBERTATIS
EVIDENCIADO - INSUFICIÊNCIA DA IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES MENOS SEVERAS - RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA DA OFENDIDA - PALAVRA DA VÍTIMA (ESPOSA DO PACIENTE) - ESPECIAL RELEVÂNCIA - ORDEM DENEGADA.

1. Quando a determinação da segregação cautelar está alicerçada na constatação dos pressupostos da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, bem como diante da natureza do crime, evidenciando, ainda, que a questão está atrelada ao ciclo de violência doméstica a quem vem sendo submetida a companheira do paciente, razão não há para que se cogite a concessão de sua liberdade ou mesmo a decretação de medidas menos severas.

2. Em casos envolvendo violência doméstica há de se prestigiar a palavra da vítima que se encontra em situação de desigualdade em relação ao agressor, mostrando-se descabida a concessão da liberdade, até mesmo em razão do disposto no art. 12-C, § 2º, da Lei n. 11.340 /06.

3. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
ANTONIO CARLOS DA COSTA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Jauru, no Auto de Prisão em Flagrante n. 1000120-62.2024.8.11.0047 que, em audiência de custódia, homologou a prisão em flagrante e a converteu em prisão preventiva.

Em suas razões a impetrante informa que o paciente foi preso em flagrante no dia 08/03/2024 em suposta prática do delito tipificado no art. 16, da Lei n. 10.826/03, tendo a autoridade coatora concluído pela imprescindibilidade da segregação cautelar para fins de garantia da ordem pública.

Sustenta que medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes no presente caso, tendo havido desrespeito ao princípio da homogeneidade, bem como alega que o paciente é possuidor de bons predicados pessoais, possuindo emprego e endereço fixo.

Por fim, aduz a ausência de contemporaneidade fática, porquanto a principal razão da conversão à prisão preventiva foi o Boletim de Ocorrência registrado por sua companheira sobre supostos abusos e ameaças que sofria pelo paciente e não pela prática do crime previsto no art. 16 da Lei n. 10.826/03, que deu ensejo sua prisão em flagrante.

Inicial desacompanhada de documentos.

O pedido liminar foi indeferido em sede de plantão judicial (Id. 205773162).

Informações prestadas no Id. 206089165, trazendo o teor da decisão hostilizada.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem (Id. 209150672).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

Da análise dos autos, afere-se que o ora paciente
ANTONIO CARLOS DA COSTA
foi preso em flagrante no dia 08/03/2024, em vista da suposta prática do delito previsto no art. 16, da Lei n. 10.826/03 (posse ilegal de arma de fogo de uso restrito).

Submetido à audiência de custódia, foi homologado o Auto de Prisão em Flagrante e convertido esta em prisão preventiva, ao argumento da garantia da ordem pública, permanecendo o paciente segregado desde então.

Circunstanciados os fatos, passo à análise das teses arguidas na exordial.

O impetrante alega que não se fazem presentes os requisitos para manutenção da segregação cautelar, sendo possível a fixação de medidas cautelares menos severas. Afirma a incoerência e desproporcionalidade da medida em especial por ser o paciente primário, sendo que eventual pena base em caso de condenação será fixada no mínimo legal.

De início, registro que o pedido não foi instruindo com qualquer documentação, contudo as informações prestadas pela impetrado trouxeram os elementos necessários para análise de mérito.

Constato que o juízo de origem justificou a necessidade de converter a prisão em flagrante em preventiva, com vistas à garantia da ordem pública, em decisão assim fundamentada. Confira-se:

“A Autoridade Policial do Município de Jauru-MT informa a este juízo, na esteira do disposto no art. 5º, LXII da CF, a prisão em flagrante de
ANTONIO CARLOS DA COSTA
, pela prática, em tese, da conduta descrita no
Art. 16, §1º, IV da Lei 10.826/03
.

A prisão do autuado ANTONIO CARLOS DA COSTA foi efetuada legalmente e nos termos do art. 302, I, Código de Processo Penal, não existindo, portanto, vícios formais ou materiais que maculem a peça, razão pela qual HOMOLOGO o presente auto, e passo à análise dos artigos 310 e 312 do Código de Processo Penal
:

“Art. 310. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público, e, nessa audiência, o juiz deverá, fundamentadamente: (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

I - relaxar a prisão ilegal; ou (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança. (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

§ 1º. Se o juiz verificar, pelo auto de prisão em flagrante, que o agente praticou o fato em qualquer das condições constantes dos incisos I, II ou III do caput do art. 23 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), poderá, fundamentadamente, conceder ao acusado liberdade provisória, mediante termo de comparecimento obrigatório a todos os atos processuais, sob pena de revogação. (Renumerado do parágrafo único pela Lei nº 13.964, de 2019)

§ 2º.
Se o juiz verificar que o agente
é reincidente ou que integra organização criminosa armada ou milícia, ou que
porta arma de fogo de uso restrito, deverá denegar a liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares
. (
Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019
)

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica,
por conveniência da instrução criminal
ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019).

§ 1º. A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4º). (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019).

§ 2º A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)”.

2. DA CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA
.

Em análise aos autos,
na forma do art. 311 do CPP
[1]
,
entendo necessária a decretação da
prisão preventiva
, eis que estão presentes os requisitos dos artigos 312 e 313, I, do CPP
e se revelam insuficientes as demais medidas cautelares diversas da prisão, diante do ciclo de violência vivenciado pela vítima
.

Consta que o custodiado foi preso em flagrante na data de 08 de março de 2024, enquanto a polícia realizava uma investigação da situação narrada no Boletim de Ocorrência nº 2024.71489, que culminou nos autos da Medida Protetiva de Urgência de nº 1000118-92.2024.8.11.0047, por, em tese, tratar-se de violência doméstica, estupro e ameaça mediante o uso de arma de fogo, supostamente perpetrados pelo suspeito em face da vítima ELZA FRANCISCA DOS SANTOS DA COSTA.

A polícia, com a autorização da vítima e proprietária da casa, ELZA FRANCISCA DOS SANTOS DA COSTA, adentrou a residência e lá encontrou uma espingarda de fabricação artesanal encostada na parede do quarto e um revolver .38 com a numeração suprimida, escondido embaixo do colchão.

O crime supostamente praticado pelo representado envolve o porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, sendo suscetível de prisão preventiva, uma vez que no contexto fático do caso em análise, envolve a provável violência doméstica reiterada contra a vítima ELZA FRANCISCA DOS SANTOS DA COSTA, a pena em abstrato suplanta a exigência legal, nos termos do art. 313, I, do CPP (requisitos de admissibilidade). Além disso, a decretação da prisão preventiva exige ainda a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

O
fumus comissi delicti
corresponde aos pressupostos da prisão preventiva indicados na parte final do art. 312, do CPP, quais sejam, a prova da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria, além da demonstração concreta de ser a medida imprescindível para resguardar a integridade física e psicológica da vítima (art. 20 da Lei

Maria da Penha).

A materialidade do delito está, inicialmente, evidenciada no Auto de prisão em flagrante (ID. 143889246); Boletim de Ocorrência nº 2024.71489 (ID. 143889248); Termos de depoimento e declarações; Exame de corpo e Delito; Auto de apreensão; Representação da Autoridade Policial pela prisão preventiva (ID. 143889268).

Relativamente aos indícios de autoria, em cognição sumária e provisória, tenho como demonstrados, em razão das declarações e depoimentos prestados na fase policial, mormente:

O Policial Civil, IVO FERREIRA MARQUES, narrou (ID. 143889250):

“[...]QUE, foi quem registrou o BO anterior que deu início à media protetiva de ELZA FRANCISCA; QUE, no registro ela lhe narrou ter sofrido ameaças, violência doméstica e estupro do senhor ANTONIO que era seu companheiro por 40 anos e que ele já havia a ameaçado com arma de fogo; QUE, diligenciaram até a residência dela e com a autorização de ELZA entraram na residência e o próprio senhor ANTONIO lhes disse onde estavam as armas de fogo dele, sendo que ele acompanhou os policiais na busca das armas de fogo; QUE, foram localizadas duas armas de fogo sendo: Uma espingarda de fabricação artesanal e Um revolver .38 sem a numeração; QUE, as armas realmente estavam no local indicado pela senhora ELZA: em baixo do colchão e no canto da parede; QUE, após encontrarem as armas de fogo e comunicaram ao senhor ANTONIO que ele estava preso em Flagrante Delito, onde ele acompanhou os policiais sem resistência alguma [...]”

AIRTON ROSAN, Policial Civil, sustentou (ID. 143889251):

“[...] QUE foi acionado no sobreaviso para prestar apoio para equipe de policiais da DP, no cumprimento de busca, onde uma vítima de violência doméstica relatou entre outras coisas, que o suspeito estaria de posse irregular de arma de fogo; QUE, Chegando no local onde o suspeito reside, foi verbalizado como o mesmo, o qual não ofereceu resistência e confirmou que havia um revólver velho com munições. Já em seu quarto, após perguntado se havia outras armas de fogo o mesmo confirmou que tinha uma espingarda também velha e que não era mais utilizada, a qual estava sem munição. Diante do flagrante, o suspeito foi conduzido sem lesões e sem algemas (pois apresentava tranquilidade e não ofereceu resistência) à Delegacia de Polícia Civil de Jauru, para lavratura do flagrante [...]”

Assim,
o fato desencadeador da violência é fator que denota agressividade elevada do autuado, evidenciando o extremado risco a que pode ser exposta a vítima, caso o autuado permaneça em liberdade
.

Em verdade,
percebe-se que a vítima, em tese, estava em um contexto de ciclo de violência, onde se inicia com injúrias, pequenas ofensas à integridade psicológica e física, avançando até grave ameaças com arma de fogo e violência sexual, dentre outras
.

Tal contexto foi trazido na declaração da vítima, que, quando conseguiu se ver livre da situação que estava exposta, buscou a autoridade policial para ver resguardada a sua própria liberdade e integridade
.

Frisa-se que, nessa fase procedimental,
dúvidas não restam de que a liberdade do autuado poderá pôr em risco a integridade física e psicológica da vítima, o que explicita o
periculum libertatis
.

Sabe-se que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça também tem decidido que a prisão é cabível, nas hipóteses em que as medidas protetivas aplicadas nos feitos de violência doméstica se mostram insuficientes, mesmo que não se trate de hipótese de descumprimento de medida anteriormente decretada, desde que demonstrado o risco à vida e à integridade física da vítima (...).

Malgrado a combativa Defesa ter elencado os predicados pessoais do indiciado, é pacífico o entendimento de que
os atributos pessoais do custodiado, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si sós, autorizam a restituição de seu
status libertatis
, quando subsiste, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

Destaca-se como oportuno
o Enunciado Orientativo 43 deste Tribunal: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
”
.

Do mesmo modo,
mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, quando a segregação se encontra fundada na gravidade concreta do delito
, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública, como é o caso dos autos.

Ademais,
a alegação de que o tipo de delito comportaria a fixação de regime carcerário menos gravoso que o fechado, em caso de condenação, não serve para o abrandamento da custódia cautelar
, na medida em que deve ser levada em conta a natureza processual da prisão preventiva, uma vez que está pautada pelos requisitos elencados no artigo 312 do CPP,
não constituindo forma de cumprimento antecipado de eventual pena
.

(...)

Por essas razões, pela garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, entendo cabível e necessária a decretação da prisão preventiva do autuado, porquanto as demais medidas cautelares substitutivas à prisão não se mostram suficientes para reprimir e coibir eventual ação criminosa do implicado contra a vítima.

DISPOSITIVO

Posto isso,
estando presentes os requisitos legais da custódia cautelar, CONVERTO a prisão em flagrante de ANTONIO CARLOS DA COSTA, qualificado nos autos, em PRISÃO PREVENTIVA, o que faço com fundamento nos arts. 312 c/c 313, I, ambos do Código de Processo Penal
”. (
grifos meus
) (Id. 206089165).

Verifica-se que o juiz de origem fundamentou a decisão concluindo que a prisão preventiva do acusado, neste momento, se mostra necessária para garantir a ordem pública.

Cumpre salientar que o alicerce da determinação está ancorado na constatação dos pressupostos da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, bem como diante da natureza do crime, evidenciando, ainda, que a questão está atrelada ao ciclo de violência doméstica a quem vem sendo submetida a companheira do paciente, razão pela qual não se pode cogitar nesta fase processual a concessão de sua liberdade ou mesmo a decretação de medidas menos severas em substituição à segregação cautelar, de modo que concluo ser a manutenção do encarceramento a medida mais ajustada para a hipótese dos autos.

Como bem frisado na decisão de origem, os indícios de autoria e materialidade estariam demonstrados pelos “
Auto de prisão em flagrante (ID. 143889246); Boletim de Ocorrência n. 2024.71489 (ID. 143889248); Termos de depoimento e declarações; Exame de corpo e Delito; Auto de apreensão; Representação da Autoridade Policial pela prisão preventiva (ID. 143889268)
”.

Portanto, vislumbra-se a presença do
periculum libertatis
consubstanciado na necessária preservação da vítima, restando admitida a prisão com supedâneo no que dispõe o art. 313, III, do CPP.
Verbis
:

“Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código,
será admitida a decretação da prisão preventiva
:

(...)

III -
se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher
, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência,
para garantir a execução das medidas protetivas de urgência
;” (
grifos meus
).

Com isso, não vejo como conceber a liberdade ou a substituição da prisão por cautelares diversas a quem tem contra si indícios de que vem praticando violência contra a vítima (que é usa esposa) ao longo de 40 (quarenta) anos, sendo incompatível que o paciente possa deixar de permanecer sob custódia.

Com efeito, o judicioso parecer ministerial bem delineou a questão ao ponderar que:

“(...) evidenciada a real possibilidade de que, acaso revogada a prisão, o paciente volte a importunar e ameaçar a vítima, inviável o acolhimento do pleito defensivo de revogação do decreto preventivo, neste momento, haja vista que implicaria na assunção de risco desnecessário, pois a sensação de impunidade dar-lhe-ia o inevitável incentivo para a reiteração de seus atos, já que a gravidade das suas condutas demonstram, às escâncaras, a sua perigosidade e o seu completo descomprometimento com o respeito, a solidariedade e o bom exemplo que devem reger qualquer forma afetiva de convivência.

A violência doméstica e familiar apresenta características diferenciadas, que não podem ser descuidadas. Trata-se de fenômeno social em que a agressão praticada contra a mulher tende a se repetir de forma mais gravosa”. (Id. 209150672)

A propósito, nesse sentido:

“HABEAS CORPUS -
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
- AMEAÇA E LESÃO CORPORAL - PRISÃO PREVENTIVA - REVOGAÇÃO INDEFERIDA NA ORIGEM - 1. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA EM PRAZO SUPERIOR A 24 HORAS - MERA IRREGULARIDADE - PRECEDENTES STJ E TJMT - 2. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA - IMPROCEDÊNCIA -
PRESENÇA DOS REQUISITOS E PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR - GRAVIDADE DA CONDUTA - RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA - NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
- CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - 3. RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19 - RECOMENDAÇÃO N. 62 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - IMPROCEDÊNCIA - GRUPO DE RISCO - FALTA DE PROVA - 4.
SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - IMPERTINÊNCIA - INADEQUAÇÃO E/OU INSUFICIÊNCIA - ORDEM DENEGADA
- CONSONÂNCIA COM O PARECER. (...) 2.
Inexiste ilegalidade na decisão em que se mantém a segregação cautelar do paciente quando a autoridade apontada como coatora demonstra, na decisão, a necessidade da prisão, ante o risco evidente à integridade física e psicológica da vítima de violência doméstica e familiar, e se refere à possibilidade real de reiteração delitiva
, haja vista a existência de anotações criminais anteriores. (...) 4.
Demonstrada a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não há que se cogitar de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se revelarem, evidentemente, inadequadas e/ou insuficientes
; além disso, conforme o art. 282, inciso I do CPP, não há amparo legal para tal substituição”. (TJMT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 1016844-30.2020.8.11.0000, Rel. RONDON BASSIL DOWER FILHO, j. em 30/09/2020, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 08/10/2020). (
grifos meus
).

“HABEAS CORPUS - Lesão corporal contra mulher e ameaça, no âmbito da
violência doméstica, cumulados materialmente com posse
e disparo
de arma de fogo
-
Conversão do flagrante em prisão preventiva
- Não há fragilidade indiciária - Denúncia -
Conduta inegavelmente violenta, perigosa e ameaçadora – Insurgência contra decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente - Impossibilidade - Decisão devidamente fundamentada - Necessária manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública
, bem como para conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal -
Constrangimento ilegal não configurado - ORDEM DENEGADA
”. (TJSP - HC: 2235498-76.2022.8.26.0000, Rel. Heitor Donizete de Oliveira, j. em 31/10/2022, 12ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 31/10/2022) (
grifos meus
).

“HABEAS CORPUS.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
. AMEAÇA.
POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO
. 1) FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA CONSTATADOS
. Impõe-se a manutenção da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva quando satisfatoriamente alicerçada em fundamentos concretos dos autos a respeito da existência de materialidade dos crimes e de indícios suficientes de autoria, fulcrada, especialmente, na necessidade de garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal. 2) BONS PREDICADOS PESSOAIS. INSUFICIÊNCIA. Os atributos subjetivos favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação laboral lícita, além de não estarem inteiramente comprovados in casu, não são bastantes para a concessão do benefício da liberdade, mormente quando preenchidos os pressupostos e fundamentos legais da constrição cautelar. 3) SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. INVIABILIDADE.
Não há que se falar em ilegalidade do constrangimento se restaram comprovadas a inadequação e a insuficiência da substituição da custódia provisória por quaisquer das medidas cautelares alternativas elencadas no art. 319 do C.P.P., tendo em vista a gravidade concreta dos delitos (perpetrados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher), o reflexo social negativo da conduta (revelado pela dinâmica dos crimes e circunstâncias do flagrante) e, ainda, a periculosidade do paciente
(expressada, em tese, pelas notícias de contumácia na prática de crimes dessa natureza e de outros delitos).
ORDEM DENEGADA
”. (TJGO - HC: 5041746-62.2022.8.09.0000, Rel. Desa. CARMECY ROSA MARIA ALVES DE OLIVEIRA, 2ª Câmara Criminal, j. em 21/03/2022, DJe

de 21/03/2022) (
grifos meus
).

“
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER
. LESÃO CORPORAL,
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO
E TENTATIVA DE ESTUPRO.
PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E REAL PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E DE ASSEGURAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. RISCO CONCRETO
. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA
. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. Caso em que
a prisão preventiva está justificada, pois foi decretada em decorrência da gravidade em concreto dos delitos e da periculosidade do paciente
, reveladas pelo modus operandi empregado na conduta criminosa, na qual o acusado, não aceitando o término do relacionamento, arrombou o portão da casa da vítima, passando a agredi-la, inclusive com emprego de arma de fogo, provocando-lhe diversas lesões. O paciente ainda tentou manter relação sexual com a vítima sem consentimento, não consumando o ato em razão de a vítima gritar por socorro. Assim,
a segregação cautelar faz-se necessária como forma de acautelar a ordem pública, assegurando a integridade física e psíquica da vítima, e para assegurar a instrução criminal
. 3. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes). 4.
Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novas infrações
. (...) 6. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada. (STJ - HC: 718962 RS 2022/0016023-2, Rel. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, j. em 29/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/04/2022) (
grifos meus
).

Ao que se denota, a análise dos autos conduz à conclusão de inexistir o alegado constrangimento ilegal, porquanto a manutenção da prisão se monstra, por ora, indispensável para garantia da ordem pública, haja vista a gravidade do delito, aliado à ocorrência de violência doméstica ao longo dos anos, inclusive mediante uso de arma de fogo, tal qual relatado pela própria vítima.

Como se sabe, em casos envolvendo violência doméstica há de se prestigiar a palavra da vítima que se encontra em situação de desigualdade em relação ao agressor, mostrando-se descabida a concessão da liberdade até mesmo em razão do disposto no art. 12-C, § 2º, da Lei n. 11.340/06, que assim dispõe:

“Art. 12-C.
Verificada a existência de risco atual ou iminente à vida ou à integridade física ou psicológica da mulher em situação de violência doméstica e familiar, ou de seus dependentes, o agressor será imediatamente afastado do lar
, domicílio ou local de convivência com a ofendida:

(...)

§ 2º.
Nos casos de risco à integridade física da ofendida
ou à efetividade da medida protetiva de urgência,
não será concedida liberdade provisória ao preso
” (
grifos meus
).

Diante desse quadro, não verifico na decisão de primeiro grau qualquer evidência de constrangimento ilegal, razão pela qual os fundamentos acima delineados indicam a necessidade de manter o paciente segregado, sendo esta medida de rigor.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor de
Antonio Carlos da Costa
, mantendo a custódia cautelar decretada pelo juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024